Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1012995-29.2017.811.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Brasil & da Silva Pereira Ltda - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1012995-29.2017.811.0041, impetrado por Brasil & da Silva Pereira Ltda - ME, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir, na expedição de licença prévia à impetrante, a contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM.
Inconformado, o apelante alega, em breve síntese, que a exigência de contratação de Responsável Técnico Médico Veterinário, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV tem por objetivo “resguardar a sanidade sanitária na comercialização de produtos animais, sendo absolutamente legal que o INDEA/MT exija o registro de empresas e a inscrição de profissionais perante os Conselhos de fiscalização profissional.”
Aduz que, nos termos do artigo 27 da Lei no 5.517/68, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, as pessoas jurídicas que exploram atividades próprias da profissão de médico veterinário devem proceder com o registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Argumenta, ainda, que, em conformidade com o artigo 28 da mesma Lei, é necessária a contratação de médico veterinário pela pessoa jurídica sempre que a atividade desempenhada seja passível da atuação do referido profissional.
Defende que, por esta razão, “o artigo 41, § 1o, inciso I, da Lei Estadual no 10.486/2016, exige que o estabelecimento comercial de produto de uso veterinário tenha médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional.”
Além disso, enfatiza que o Decreto Estadual no 1.260/2017, que regulamenta a Lei Estadual no 10.486/2016, “exige para renovação anual da Licença de Comercialização de Produtos de Uso Veterinário, a anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.”
Conclui que, no caso em apreço, “o Estado de Mato Grosso nada mais fez que resguardar a saúde da população, matéria essa que se encontra inserida no âmbito da competência administrativa concorrente, prevista no artigo 23, inciso II e da competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso XII, da Constituição.”
Sustenta, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 1.338.942, não se aplica ao presente caso, uma vez que o mencionado decisum foi proferido com base em legislação federal, de modo que a exigência de inscrição da apelada no Conselho Regional de Medicina Veterinária decorre de legislação estadual, que não fora objeto de apreciação pelo STJ.
Na oportunidade, o apelante prequestiona os dispositivos constitucionais aplicáveis ao caso.
Com arrimo em tais considerações, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido vertido na ação mandamental.
Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo não acolhimento do recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida (Id. 87797460).
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.” [Destaquei].
No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da exigência, por parte desta última, de anotação técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado Mato Grosso (CRMV-MT), ao argumento de que a aludida exigência configura uma ilegalidade, uma vez que as atividades da empresa autora não estão entre aquelas privativas de médico veterinário, não estando obrigada a se inscrever no órgão representativo.
Inclusive, na sua inicial, a impetrante esclareceu que é uma microempresa com os seguintes ramos de atividade: “comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças,” conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (Id. 87134987).
Na sentença, o Juízo a quo concedeu a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:
“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE o presente ‘mandamus’, com fundamento no art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir, tão somente, na expedição de licença prévia à impetrante, conforme determina o art. 41, § 1o, I, da Lei Estadual n. 10.486/2016, a contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM.” (Id. 87130622).
Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que a exigência em questão é legítima, conforme previsto na Lei Estadual no 10.486/2016.
A irresignação recursal, no entanto, não prospera.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo de não ter contra si imposta a exigência de contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso – CRVM.
Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a seguinte tese:
“À míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.” [Destaquei].
Nesse sentido, transcreve-se a integra da ementa do mencionado julgado:
“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes. 3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (STJ - REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) [Destaquei].
Verifica-se, portanto, que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese vertente, em que a empresa impetrante atua na venda de medicamentos veterinários, bem como na comercialização de animais vivos, não haverá a exigência de registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem a obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado, posto que não são atividades que se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.
Inclusive, nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, ‘[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].’ (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018).” (TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1. Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. (...)” (TJMT, N.U 1009822-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) [Destaquei].
Conquanto a apelante sustente que a exigibilidade em tela encontra previsão na Lei Estadual no 10.486/2016 e no Decreto Estadual no 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais: "Ubi eadem ratio ibi idem jus" (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e "Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio" (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Assim, deve-se afastar a exigibilidade imposta pelo INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento da apelada.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
À luz de tais considerações, nos termos do artigo 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado